Tribunal: TJDFT
Processo: 0742383-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0742383-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSENE MATIAS NAVARRO AGRAVADO: ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROSENE MATIAS NAVARRO contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga, Dra. Joana Cristina Brasil Barbosa Ferreira, que, em sede de cumprimento de sentença proposto em face de ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO, indeferiu pedido de indisponibilização de bens da parte devedora via CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Em suas razões recursais (ID 76859737), a credora aponta a não localização de bens penhoráveis e colaciona jurisprudência no sentido de que a dificuldade em localizar bens em nome da parte devedora, com exaurimento das medidas disponíveis, propicia a restrição via CNIB como forma de alcançar a satisfação do débito exequendo. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmado no mérito, “para, desde logo, deferir o pedido de busca e a decretação de indisponibilidade de bens da parte executada por meio do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB)”. Preparo observado (ID 76861673). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). “In casu”, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a presença cumulativa da probabilidade recursal do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à parte agravante, senão vejamos. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituída pelo Provimento n. 39/2014 do CNJ, o qual prevê que o escopo maior do sistema é integrar as informações sobre as indisponibilidades efetuadas a nível nacional, promovendo a comunicação em tempo real para os notários e registradores de imóveis, de modo a garantir maior eficácia para as decisões. Visando a anotação de indisponibilidade de bens em nome da parte executada no sistema CNIB, o pleito da exequente foi indeferido sob a seguinte fundamentação, verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença em que o exequente requereu consulta ao sistema CNIB, com objetivo de impedir a alienação e a oneração de bens (id. 24620453). Esclareço que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, foi criada com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, para impedir a dilapidação do patrimônio do devedor e garantir maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. Dessa feita, a CNIB é um sistema que permite o rastreio/busca de bens do devedor em todo o território nacional, para divulgar aos Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis a decretação de indisponibilidade de bens do Executado, proporcionando maior efetividade às decisões de indisponibilidade de bens e maior segurança aos negócios imobiliários. Conquanto a CNIB seja um sistema que possibilita a localização e o registro de indisponibilidade de bens da parte executada, não se trata de uma ferramenta criada para localizar bens do passíveis de penhora, uma vez, conforme acima explicitado, foi criada apenas para integrar os sistemas de indisponibilidade de bens imóveis em âmbito nacional. Por outro lado, registro que este juízo não tem cadastro no referido sistema, o que por si só, gera a impossibilidade de se realizar a consulta. Importante destacar, no entanto, que o próprio exequente tem a faculdade de requerer seu acesso ao sistema CNIB perante o cartório extrajudicial competente, mediante pagamento dos respectivos emolumentos. Assim, eventual acolhimento do pedido de consulta ao sistema CNIB em sede judicial configuraria burla não só à finalidade do referido cadastro, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada. Nesse sentido, confiram-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO FEITO. REQUERIMENTO DE CONSULTA AO CNIB. INDEFERIMENTO. SISTEMA CRIADO COM FIM DIVERSO. EIOSEXTRAJUDICIAISALTERNATIVOS DISPONÍVEIS. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas para proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens, não sendo ferramenta de mera consulta para atender interesse exclusivo de credor que busca bens passíveis de penhora, até porque as pesquisas podem ser realizadas pela própria parte, extrajudicialmente, mediante pagamento de encargo. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1211838, 07169813320198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, a credora pretende obter a pesquisa de bens do devedor no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). 2. De acordo com os artigos 7o e 14 do Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, os notários e registradores dos Cartórios extrajudiciais têm acesso aos dados inseridos no cadastro da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e foram incumbidos de alimentar essa base de dados. 2.1. Diante da faculdade do interessado em requerer acesso ao CNIB diretamente por meio de Cartório Extrajudicial, com o devido recolhimento de emolumentos, o requerimento de consulta ao CNIB intermediado por ordem emitida pelo Poder Judiciário, consistiria em meio de burlar o recolhimento dos efetivos emolumentos. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1213392, 07152319320198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses termos, indefiro o pedido. Retornem os autos ao arquivo provisório.” Primeiramente, vale elucidar que nos processos de cunho executivo, os atos constritivos sobre bens têm assento no arresto ou na penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, I, do CPC). Sob outro prisma, a decretação de indisponibilidade de bens reveste caráter eminentemente cautelar, isto é, assecuratório de eventual resultado final favorável à parte requerente, de modo que referida medida não se presta como meio de excussão de bens para quitação de um débito. Assim, sob pena de desvirtuamento da finalidade do sistema em epígrafe, cujo acesso é franqueado inclusive diretamente ao interessado mediante pagamento de emolumentos, não se faz admissível a intervenção do Judiciário, em sede de cumprimento de sentença, para incluir o nome da devedora na base de dados de indisponibilidade de bens da CNIB. Nesse sentido, segue jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA E INCLUSÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA NO CNIB (CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS). INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Fixado o papel do CNIB como mera fonte de integração em relação a indisponibilidades decretadas, assim como fato da possibilidade de consulta direta pela própria parte interessada, indeferido o pedido para determinar a inclusão do nome do executado/agravado no CNIB. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1850674, 0752415-44.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/04/2024, publicado no DJe: 06/05/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA À CNIB. USUÁRIO INTERESSADO. PRESCINDIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. EMOLUMENTOS. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR. MEDIDA EXCEPCIONAL. DESVIO DE FINALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante Provimento 39/2014 do CNJ, a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB visa, especialmente, concentrar informações relacionadas à indisponibilidade de bens ou direitos não individualizados do devedor, a fim de, inclusive, evitar a dilapidação imprópria de patrimônio imobiliário. 2. A consulta acerca de imóveis e da sua disponibilidade pode ser realizada pelo próprio interessado, mediante pagamento de emolumentos, contrario sensu à isenção dispensada à pesquisa solicitada por órgãos públicos, conforme regra do art. 12 da referida norma, sendo exigível a certificação digital. 3. Não se apresenta oportuno o requerimento judicial para determinação da consulta, vez que possível ao próprio interessado a pesquisa de maneira direta. 4. A inclusão do nome do executado na base do CNIB trata-se de medida excepcional, que somente pode ser utilizada pelo juízo quando previamente deferida a indisponibilidade de bens, em casos, por exemplo, de iminente dilapidação ou desvio de patrimônio em prejuízo do credor, dentre outras circunstâncias, o que não se vislumbra na espécie. 5. O uso do CNIB tal como requerido pela agravante desvirtua a finalidade da ferramenta, que consiste em meio de integração, não se destinando à utilização pelo credor como forma de satisfação do débito em ações de execução e nos cumprimentos de sentença. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1852997, 0704312-69.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no DJe: 22/05/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CNIB. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de utilização do CNIB para indisponibilização dos bens da parte executada. 1.1. Em sua peça recursal, o agravante requer o deferimento da tutela de urgência para determinar a inclusão da devedora no CNIB e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reforma da decisão. 2. O sistema CNIB fora criado e regulamentado pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e por autoridades administrativas. 2.1. Trata-se de mecanismo voltado à destinação específica – recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade nas hipóteses legalmente autorizadas – e que sequer comporta utilização como instrumento de pesquisa de imóveis para fins de penhora. 2.2. O dever de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 2.3. O Poder Judiciário não deve ser utilizado pelas partes como único mecanismo disponível para obtenção das informações e das provas que embasem as suas pretensões, sobretudo quando essas podem ser obtidas pela via extrajudicial, como no caso em análise. 2.4. Cabe registrar que as informações constantes dos bancos de dados da CNIB são acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, reforçando ainda mais a desnecessidade de intervenção do Poder Judiciário para que o agravante, caso deseje, obtenha as informações lá prestadas. 2.5. Para que a medida de inscrição em cadastro de inadimplentes seja determinada pelo juízo, deve o credor demonstrar sua incapacidade de fazê-lo por meios próprios, mormente porque o art. 782, § 3o, do CPC possui incidência supletiva, de modo a ser inviável sua aplicação quando não demonstrado que o credor não está impossibilitado de realizar as inscrições solicitadas. 2.6. Precedente: “[...] 5. Somente em situações excepcionais, nas quais o credor encontra-se impossibilitado de obter, por si mesmo, as informações que apontem a existência de bens do devedor, o Judiciário tem autorizado a utilização do mencionado sistema como forma de garantir a efetividade do processo e da atividade jurisdicional. No particular, contudo, verifica-se que não há qualquer óbice ao acesso dos dados pretendidos pelo agravante perante a CNIB, pois a consulta pretendida pode ser feita pela própria parte, sem a intervenção do Judiciário, por meio do sítio eletrônico “http://registradoresbr.org.br”, mediante o pagamento dos devidos encargos. 6. É relevante consignar que não se pode onerar o Poder Judiciário ou entidade responsável pelo cadastramento dos dados com os custos decorrentes da medida pretendida pelo agravante quando este não ostenta a condição de hipossuficiente, de modo que não se justifica a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de consulta à aludida Central. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (0719687-81.2022.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 30/10/2022). 3. Recurso improvido.” (Acórdão 1695518, 0701925-18.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2023, publicado no DJe: 12/05/2023.) Registre-se, ademais, que apesar de ser possível localizar bens do devedor por meio da CNIB, sua criação não teve como fim precípuo a busca de bens penhoráveis para satisfação de credores, cabendo a estes efetuar diligências para a localização de bens dos devedores. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator